Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI No 11.340/06. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO AFASTA A TIPICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, é coerente e harmônico entre si, sendo inteiramente corroborado pelas demais provas existentes nos autos. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do apelante, como é o caso dos autos.
2. O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) é a Administração da Justiça. Trata-se, portanto, de bem jurídico indisponível e, como tal, o consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
3. Recurso improvido.